Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-50.2014.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Embargos de declaração. Acidentário. Correção monetária de benefício chancelado pelo acórdão embargado. Acolhimento parcial que se impõe para adequação da correção monetária ao paradigma. Atualização das prestações em atraso. Índices cabíveis. IGP-DI, INPC ou IPCA-E, sucessiva ou isoladamente aplicáveis de acordo com os períodos envolvidos/termo inicial do benefício e ao tanto

Ementa:
Embargos de declaração. Acidentário. Correção monetária de benefício chancelado pelo acórdão embargado. Acolhimento parcial que se impõe para adequação da correção monetária ao paradigma. Atualização das prestações em atraso. Índices cabíveis. IGP-DI, INPC ou IPCA-E, sucessiva ou isoladamente aplicáveis de acordo com os períodos envolvidos/termo inicial do benefício e ao tanto decorrente/suscetível de modulação pelo Tema 810 do C. STF (sem prejuízo do ora invocado Tema 905 do C. STJ).
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000236498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001807-50.2014.8.26.0292/50001, da Comarca de Jacareí, em que é parte embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e a parte embargada ELENICE
MOREIRA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os embargos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001807-50.2014.8.26.0292/50001 -
Voto no: 4996*bc
2
Voto no: 4996
Embargos de declaração no: 1001807-50.2014.8.26.0292/50001
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público
Comarca de origem: Jacareí
Foro de origem: Foro de Jacareí
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Otavio Tioiti Tokuda
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Embargado(a): ELENICE MOREIRA MONTEIRO
EMENTA
Embargos de declaração. Acidentário. Correção monetária de
benefício chancelado pelo acórdão embargado. Acolhimento
parcial que se impõe para adequação da correção monetária ao
paradigma. Atualização das prestações em atraso. Índices
cabíveis. IGP-DI, INPC ou IPCA-E, sucessiva ou isoladamente
aplicáveis de acordo com os períodos envolvidos/termo inicial
do benefício e ao tanto decorrente/suscetível de modulação
pelo Tema 810 do C. STF (sem prejuízo do ora invocado Tema
905 do C. STJ).
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Vistos.
Cuidam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS nos
quais prequestiona matéria e acusa a suposta existência de obscuridade e omissão no V.
Acórdão de Apelação, ao deduzir que:
i) Uma vez desconhecidos os limites objetivos e temporais da
decisão do STF no RE no 870.947/SE, a Taxa Referencial (TR)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001807-50.2014.8.26.0292/50001 -
Voto no: 4996*bc
3
deverá continuar a ser utilizada, no presente caso, para a
atualização monetária das prestações vencidas a partir de
29.06.2009, data de entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que
deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, ou ainda
ii)
deve ser indicada com clareza e precisão a legislação ou a
fundamentação legal que estriba a ordem para a não aplicação da
Lei n.o 11.960/09 a partir de julho/2009 (TR) no tocante à
correção monetária.
Pugna em sequência pela correção destes supostos vícios, ainda que
mediante efeito infringente.
É o relatório.
Prospera em parte os embargos autárquicos, de rigor o parcial
acolhimento da insurgência ofertada para adequação dos índices de correção ao
entendimento dos Tribunais Superiores.
Em resumo, cuidou o acórdão em reexame de determinar a correção dos
valores em atraso pelo IGP-DI até o cálculo de liquidação e após pelo IPCA-E.
Ocorre que o tema 905 do STJ, quanto da análise da pertinência da
aplicabilidade do INPC, elucidou que os valores em atraso, caso a caso (DE ACORDO
COM O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO), deverão ser atualizados por
indigitado índice (INPC), a partir do advento da Lei 11.430/06 ATÉ junho de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001807-50.2014.8.26.0292/50001 -
Voto no: 4996*bc
4
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.
(STJ. REsp 1.495.146 - MG. Min. Relator: Mauro Campbell
Marques. Órgão Julgador: Primeira seção. D.J: 22/02/2018)
(GRIFOS NOSSOS)
Igualmente pertinente a aplicação, após narrado interregno (junho
de 2009), do índice determinado pelo STF quando do julgamento do tema 810,
observando-se eventual modulação decorrente de seus termos.

É dizer, entendimento último referendado por este Colegiado (a ponto de
modificar a interpretação até então prevalecente nesta 16a Câmara de Direito Público),
de forma a prestigiar e unificar os índices adotáveis às deliberações externadas pelas
cortes superiores, in verbis:
“...os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção
monetária às decisões dos tribunais superiores a respeito dessa
matéria. Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001807-50.2014.8.26.0292/50001 -
Voto no: 4996*bc
5
observada a seguinte orientação: 1 Aplicação do INPC como
fator de correção monetária de débito posterior à vigência da Lei
no 11.430/06, em consonância com o entendimento externado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905). 2 Aplicação, a
partir de 29 de junho de 2009, do índice indicado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão
geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no “decisum”.”.
(TJSP. Apel 0002398-21.2013.8.26.0597. Des. Relator: Cyro
Bonilha. 16a Câmara de Direito Público. D.J: 28/01/2020)
(GRIFOS NOSSOS)
Expostos os motivos ficam ACOLHIDOS EM PARTE os embargos
sob tal aspecto.
Como último ponto, a pretexto de viabilizar eventual acesso às cortes
superiores, fica prequestionada toda e qualquer matéria de ordem constitucional e
infraconstitucional, tida por desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais
para esta finalidade, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO PARCIALMENTE os
presentes embargos.
JAIR DE SOUZA
RELATOR